Tribunal: TJSP
Processo: 2102893-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – EXISTÊNCIA DE NORMA CONTRATUAL ESTIPULANDO A OBRIGAÇÃO DE RATEIO DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205, CAPUT, DO CC – PRECEDENTES – ANTERIOR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHE EM PARTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – EXISTÊNCIA DE NORMA CONTRATUAL ESTIPULANDO A OBRIGAÇÃO DE RATEIO DE ALUGUEIS – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205, CAPUT, DO CC – PRECEDENTES – ANTERIOR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHE EM PARTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AO APLICAR O PRAZO TRIENAL E NÃO OBSERVAR A INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO - DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.